Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EM IMÓVEL LOCADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO POR AVARIAS APURADAS EM VISTORIA DE SAÍDA. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo locatário contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo locador, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.315,00 a título de reparos referentes a avarias constatadas no imóvel ao término da locação, conforme laudos de vistoria e orçamentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se o ex-locatário é responsável pelos danos apontados e orçados no imóvel ao fim da locação, mesmo sem comprovação de efetivo desembolso pelo locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa porque o réu, intimado a especificar provas, afirmou não possuir outras além das já juntadas, configurando preclusão lógica quanto à pretendida prova testemunhal.
4. O contrato de locação prevê expressamente a obrigação de o locatário restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu (Cláusula Sétima), o que inclui a reparação das avarias constatadas na vistoria de saída.
5. As vistorias de entrada e saída não foram impugnadas pontualmente pelo réu, que também não produziu prova capaz de infirmar os danos apontados nem demonstrou tratar-se de desgaste natural.
6. Os orçamentos juntados pelo autor mostram-se compatíveis com as avarias verificadas, e o réu deixou de realizar os reparos antes da entrega das chaves ou de apresentar alternativa idônea.
7. As despesas com chaveiro, no valor de R$ 845,00, foram comprovadas e não sofreram impugnação específica, impondo-se seu ressarcimento.
8. A alegação de que terceiros teriam causado os danos não afasta a responsabilidade do locatário, que contratualmente assumiu a guarda e conservação do imóvel e estava proibido de ceder, emprestar ou sublocar o bem sem prévia anuência do locador (Cláusula Sexta).
9. Não há elementos que justifiquem a redução da condenação, pois os valores correspondem às avarias identificadas e não foram desconstituídos por prova robusta.
IV. DISPOSITIVO
10. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 406 e 944, parágrafo único; CPC, arts. 330, §1o, II; 487, I; 85, §§ 2o e 11; Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 23, III.